Tribunal: TJPA
Processo: 0809944-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809944-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO FABRICIO AMARAL DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NO ART. 117 DA LEP, APLICADO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. AGRAVANTE QUE VEM RECEBENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NO CÁRCERE. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNÂNIME.

I.
Não obstante o apenado esteja cumprindo pena em regime diverso do aberto, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a regra do art. 117 da LEP, para estendê-la excepcionalmente aos condenados gravemente enfermos, cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, desde que comprovado que o tratamento médico não pode ser ministrado no estabelecimento prisional em que estiver recolhido. Trata-se de medida que visa atender ao princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo a integridade física do detendo e o seu direito de assistência à saúde. Na hipótese, a decisão guerreada mostra que o apenado tem recebido atendimento médico no âmbito da casa penal. O Juízo da Vara de Execuções Penais transcreveu em sua decisão o estado clínico do agravante, demonstrando estar acompanhando atentamente o caso. Ademais, o magistrado determinou no
decisum
, inclusive, a intimação pessoal do corregedor da SEAP e da direção da unidade prisional, para que viabilizassem a avaliação, com médico cirurgião, do estado clínico do apenado, comprovando-se o cumprimento desta providência, com o encaminhamento da documentação respectiva ao juízo. Não há, portanto, omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais acerca dos cuidados necessários à saúde do agravante. De igual modo, constata-se nos autos laudo assinado por médico, descrevendo a enfermidade do condenado. Há, ainda, ofício do médico da SEAP, detalhando a medicação prescrita e o encaminhamento do apenado para consulta especializada. Ora, tais fatos demonstram que a enfermidade do agravante também não vem sendo ignorada pelo sistema penal, como pretende fazer crer a defesa. Assim, não se justifica,
pelo menos por hora
, a concessão de prisão domiciliar ao apenado, nos moldes preconizados pela excepcionalidade estabelecida na jurisprudência pátria sobre o tema, uma

vez

que

está ausente a comprovação de que o sistema penal

está impossibilitado de providenciar o tratamento de saúde do agravante. Precedentes do STJ;

II.
Agravo em execução
improvido
, determinando-se à Vara de Execuções Penais que reitere ofício à SEAP, a fim de que seja providenciado com celeridade a consulta do agravante, com médico cirurgião, o qual deverá avaliar a necessidade de submetê-lo a cirurgia e, em caso positivo, a recomendação para que o procedimento seja agendado com

a brevidade possível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do recurso e

negar-lhe

provimento
, na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOÃO FABRÍCIO AMARAL DOS SANTOS,
inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de prisão domiciliar por questão de saúde, interpôs o presente
Agravo em Execução Penal
, objetivando a reforma do
decisum
guerreado.

Em suas razões, a defesa alegou que o agravante se encontra cumprindo pena em regime semiaberto e está acometido de uma hérnia abdominal há mais de um ano, sem receber tratamento adequado da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a qual não teria conduzido o apenado para as consultas e exames marcados e tampouco fornecido a medicação necessária para o tratamento de sua enfermidade, que estaria sendo fornecida pela própria família do apenado. Ao final, pleiteia o provimento do agravo, a fim de que seja concedida
prisão domiciliar
ao
agravante
, para
tratamento de saúde.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento
e
imp
rovimento
do agravo, com a ressalva de que a casa penal forneça no seu interior o tratamento médico ao agravante ou, caso necessário, seja autorizada a sua saída, mediante escolta, para atendimento extramuros. Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
custos legis,
o qual opinou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.
Entretanto,

a Procuradoria de Justiça r
equereu, em seu parecer, que esta Corte de
Justiça determine à Vara de Execuções Penais que ultime, com celeridade, o agendamento de consulta para o agravante, com médico cirurgião, a fim de que se avalie a necessidade de submetê-lo a cirurgia e, em caso positivo, a recomendação para que o
procedimento
seja
agendado com brevidade.

Em memoriais, a defesa requereu a inclusão do feito na sessão por vídeo conferência, para fins de sustentação oral, bem como renovou o pedido de prisão domiciliar feito para o agravante. Alternativamente, pugnou pela concessão de
recolhimento domiciliar ao apenado pelo

prazo de noventa dias
, apenas para que consiga agendar consulta médica, realizar exames pré-operatórios e marcar o respectivo procedimento cirúrgico, postergado há mais de um ano.

Sem revisão.

É o relatório.

Inclua-se na sessão por vídeo conferência.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Em suma, a defesa pugna, excepcionalmente, pela concessão de prisão domiciliar ao agravante, a fim de que possa realizar tratamento de saúde, supostamente negligenciado

pela
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP.

Nos casos em que há condenação definitiva, é cabível a
prisão domiciliar
nas

hipóteses previstas

no

art. 117

da LEP:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de
: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.”

Não obstante o apenado esteja cumprindo pena em
regime diverso do aberto
, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a regra do art. 117 da LEP, para estendê-la excepcionalmente aos condenados gravemente enfermos, cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, desde que comprovado que o tratamento médico não pode ser ministrado no estabelecimento prisional em que estiver recolhido. Trata-se de medida que visa atender ao
princípio da dignidade da pessoa humana
, garantindo a
integridade física do detendo

e o seu

direito

de assistência à saúde.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.

2. Na hipótese dos autos, o Juízo da Execução concluiu que o ora agravante tem condições de realizar o tratamento adequado no estabelecimento prisional.
Para se alcançar conclusão diversa, é imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 557255 MG 2020/0006808-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2020)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADO IDOSO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. HIPERTENSÃO ARTERIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de preso inserido no regime aberto, ex vi, do art. 117, da Lei n.º 7.210/84. Excepcionalmente, porém, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional mais gravoso ou prisão provisória, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido
(AgRg no REsp n. 1672664/RO, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem asseverou que, embora o condenado tenha comprovado ser portador de hipertensão arterial estágio 3, não há elementos indicativos da inviabilidade do tratamento no interior do sistema prisional, ou de que a sua transferência para prisão domiciliar possa surtir efeitos positivos em seu quadro crônico.
3. No contexto, não é possível obter conclusão diversa sem a incursão no acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o teor da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1262999/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/06/2018)”

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE ACOMETIDO POR DOENÇAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. NECESSIDADE. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, excepcionalmente, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.

2. Não se identifica a presença de ilegalidade flagrante na hipótese em que Tribunal a quo entendeu pela compatibilidade de seguimento do tratamento médico no âmbito do sistema prisional, apontando, inclusive, a existência de perícia realizada pelo Instituto Médico Legal conclusiva no sentido de que o tratamento de que o apenado necessita poderia ser administrado no interior do estabelecimento penal, bem assim que, o reeducando, quando recolhido no estabelecimento prisional, vinha realizando o correto acompanhamento da moléstia com médicos especialistas.
3. A alteração do entendimento firmado pelas instâncias de origem, de sorte a viabilizar o acolhimento da pretensão deduzida no presente writ, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (AgInt no HC 437.786/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018)”

Pela leitura dos precedentes acima, constata-se que a concessão de prisão domiciliar está condicionada à comprovação dos seguintes requisitos: grave doença do apenado, a necessidade de tratamento adequado, aliada a impossibilidade de realizá-lo no estabelecimento prisional. Portanto, o cerne está, em suma, em saber se o agravante está impossibilitado de tratar sua enfermidade na casa penal em que cumpre pena.
Para esclarecer a questão, mister analisar a decisão agravada.

“[...]
O pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento: 1. A Defesa alegou que o apenado encontrando-se enfermo, em razão da existência de hérnia na região abdominal com indicação para tratamento cirúrgico, desde outubro/2020.
2. A SEAP encaminhou relatório de saúde onde informou que o apenado apresenta-se consciente, orientado, deambulando, foi atendido na enfermaria, encontra-se em bom estado geral, eupneico, pele integra, nega comorbidades, refere não ser alérgico, não realiza tratamento com uso contínuo de medicamentos, referiu lombalgia leve, dor e secreção purulenta em pouca quantidade no local da incisão cirúrgica onde foi realizado antibioticoterapia. Feito aprazamento para reavaliação com clínica médica interna, onde será feito nova avaliação com cirurgião geral. Portanto o apenado está sob acompanhamento médico e medicamentoso na unidade prisional.
3.Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 29 anos, 03 meses e 18 dias em razão de condenação pela prática de 4 (quatro) crimes de roubo majorado e um crime de furto qualificado. De ofício: 4. A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020 -53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
5. A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orçamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível.
6. Embora a recomendação das autoridades de saúde pública seja pela proibição de aglomeração, as mesmas recomendações orientam o isolamento dos cidadãos em suas casas. Caso ocorra a contaminação de algum membro da família deverá permanecer isolado em um dos cômodos de sua casa visando prevenir a contaminação de familiares e a disseminação na sociedade. Isolamento semelhante pode e deve ser realizado, em condições excepcionais, no interior do cárcere, devendo a administração penitenciária providenciar local separado dos demais presos para acomodar o custodiado/enfermo e fornecer os medicamentos para sua convalescença. Não nos parece razoável colocar, neste momento, uma pessoa em circulação social expondo-a a risco de contágio e, por consequência, possibilitando o contágio de familiares, aumentando exponencialmente o número de infectados e aumentando a sobrecarga do já caótico sistema de saúde local. Importante observar que os presos podem estar submetidos a menos riscos de contaminação que o restante da sociedade em razão do isolamento ordinário inerente à prisão e que as casas penais dispõem de enfermaria com atenção médica exclusiva para atendê-los.
Isso posto: 1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.
2. Intime-se pessoalmente o Exmo Secretário, o Corregedor da SEAP e a Direção da unidade prisional, para que adotem as providências necessárias para a realização da avaliação com o cirurgião geral/especialista, devendo ser encaminhado a este Juízo, no prazo de 30(trinta) dias a comprovação da avaliação médica, ou o respectivo agendamento, ou ainda, os motivos da impossibilidade de realização da avaliação
[...]” (SIC)

A decisão guerreada mostra que o apenado tem recebido atendimento médico no âmbito da casa penal. O Juízo da Vara de Execuções Penais transcreveu em sua decisão o estado clínico do agravante, demonstrando estar acompanhando atentamente o caso.
Ademais, o magistrado determinou no
decisum
, inclusive, a intimação pessoal do corregedor da SEAP e da direção da unidade prisional, para que viabilizassem a avaliação, com médico cirurgião, do estado clínico do apenado
, comprovando-se o cumprimento desta providência, com o encaminhamento da documentação respectiva ao juízo. Não há, portanto, omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais acerca

dos cuidados necessários à saúde do agravante.

De igual modo, constata-se nos autos (fl. 55) laudo assinado por médico, descrevendo a enfermidade do condenado. Há, ainda, ofício do médico da SEAP (fl. 42), detalhando a medicação prescrita e o encaminhamento do apenado para consulta especializada
[1]
. Ora, tais fatos demonstram que a enfermidade do agravante também não vem sendo ignorada pelo sistema penal, como

pretende fazer crer a defesa.

Assim, não se justifica,
pelo menos por hora
, a concessão de prisão domiciliar ao apenado, nos moldes preconizados pela
excepcionalidade
estabelecida na jurisprudência pátria sobre o tema, uma vez que está ausente a comprovação de que o sistema penal está
impossibilitado
de providenciar o
tratamento de saúde do agravante
.

Todavia, a prudência, sempre aliada do bom Direito, recomenda que
esta Corte de
Justiça determine à Vara de Execuções Penais que reitere ofício à SEAP, para que seja providenciado com celeridade a consulta do agravante, com médico cirurgião, a fim de que se avalie a necessidade de submetê-lo a cirurgia e, em caso positivo, a recomendação para que o procedimento seja agendado com a maior brevidade possível, conforme

bem ressaltado na manifestação ministerial.

Ante o exposto, acompanho o parecer do
parquet
e
nego provimento

ao agravo
, determinando, contudo, a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que tome as providências acima expostas com urgência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

[1]
“[...]
O interno JOÃO FABR1CIO AMARAL DOS SANTOS, INFOPEN 26082, brasileiro, filho de JOANA MARIA AMARAL DOS SANTOS OU LEOVERG1LDA AMARAL DOS SANTOS c JOÃO ROBERTO RAMOS OU JOSÉ DOS SANTOS, natural do município Belém - PA. oriundo da CPAS1 (regressão de regime para fechado), deu entrada nesta unidade penitenciária no dia 07/05/2020. No dia 08/05/2020 realizou a triagem biopsicossoeial. Relatou dor no local da cirurgia de laparotomia realizada há mais de 10 anos (S1C). Ao exame: afebril, abdome indolor á palpacão com possível reação de corpo estranho (fio de sutura) na região umbilical. Testes rápido: H1V/HCV/SIFILIS/HBSAG: não reagente. Aprazado consulta médica. Realizado curativo no local. Na avaliação médica (Dr. Conrado Corrêa) dia 26/06/2020 foi diagnosticado com hérnia recidivada em cicatriz cirúrgica. Prescrito: CIPROFLOXAC1NO 500MG 12/12H por 14 dias. Fez uso regular da medicação prescrita, disponibilizada pela SEAP, por motivo de urgência a medicação foi solicitada para família a pedido do interno. Encaminhado para especialidade de cirurgia geral Segue sob CID-10: K.439. No dia 21/08/2020 compareceu para reavaliação de saúde. Exame clínico: consciente, orientado cm tempo e espaço, mucosa normocarada, afebril (T: 36,6°c), normotenso (100x60 mmHg), abdome indolor á palpacão, sem sinais acentuado de Qogose, leve reação local em região umbilical na cicatril cirúrgica com presença de secreção exsudativa em pouca quantidade. Testes rápidos: HIV/HBSAG/HCV/SIF1LIS: NÃO REAGENTES; COVID-19: IGG/IGM NÃO REAGENTE.
Após o encaminhamento foi verificado que o mesmo não possuía a documentação necessária para marcação pelo setor de regulação. O setor social desta UP entrou em contato com a família, que forneceu cópias do cartão SUS e RG do interno. Diante disso, foi encaminhada toda documentação pertinente para que o setor de regulação prossiga com o agendamento de consulta especializada. Na oportunidade, informamos ainda, que após avaliação de saúde, o referido interno, não apresentou outras queixas de saúde, não está tomando nenhuma medicação controlada ou de uso contínuo, a única demanda apresentada é referente a sua cicatriz cirúrgica, que já está sendo acompanhado e providenciado pelo setor de saúde [...]”

Belém, 22/03/2022